Tribunal: TJBA
Processo: 8017528-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8017528-32.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMES SILVA SOUZA e outros (5) Advogado(s): ESMERALDA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE QUE SE CONFUNDE COM O EXAME DE MÉRITO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE SALVADOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE MUDANÇA DE NÍVEL POR PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 22, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 8722/2014. IMPETRANTES QUE JUNTARAM DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. CURSOS CORRELATOS COM ÁREA DE ENSINO. RECONHECIMENTO DO IMPETRADO QUE FOI REALIZADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MUDANÇA DE NÍVEL DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINARES: há de ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Prefeito, pois ele tem o poder de reaver e/ou defender os atos administrativos praticados pela Administração Pública Municipal, competindo-lhe, aliás, praticar atos relativos à situação funcional de seus servidores. Também se rejeita a preliminar de inépcia da Inicial, pois não se verificou nenhuma contrariedade lógica entre os fatos narrados e o pedido dos Impetrantes. Prejudicada a preliminar de carência da ação por insuficiência probatória, pois se confunde com o próprio exame do mérito. MÉRITO: os Impetrantes lograram êxito em demonstrar que atenderam os requisitos legais previstos no §1º, art. 22 da Lei Municipal nº 8722/2014, seja porque carrearam Diplomas de conclusão de pós-graduação correlatos com sua área de atuação profissional, seja porque o próprio Impetrado reconheceu que os Impetrantes realizaram requerimento administrativo pleiteando a mudança de nível, ao dizer que a análise do mesmo está pendente. O reconhecimento pelo Judiciário do direito buscado nos autos é providência legítima, que corrige ato ilegal praticado pela Administração Pública e não ultrapassa os limites democráticos de controle entre os Poderes, pelo que não há falar em violação ao Princípio da Separação das Funções Estatais (art. 2º, CF/88), tampouco ao art. 169, §1º, I e II, cuja necessidade de prévia dotação orçamentária jamais pode ser utilizada como subterfúgio para ilegalidades, abusos e tolhimento de direitos legalmente amparados, como é a hipótese do caso em apreço. Destarte, uma vez restando claro que todos os Impetrantes atenderam aos requisitos legais e, portanto, possuem direito à mudança de nível por progressão funcional, po isso a concessão da Segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8017528-32.2019.8.05.0000, de Salvador, em que são Impetrantes JAMES SILVA SOUZA E OUTROS (5) e Autoridade Coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e o PREFEITO DO MUNÍCIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA vindicada para reconhecer o direito dos Impetrantes à mudança de nível por progressão funcional. Salvador, . L/07